Tribunal: TJDFT
Processo: 0749007-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749007-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS LTDA, TIAGO SANTOS LIMA AGRAVADO: VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS LTDA e TIAGO SANTOS LIMA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0714941-23.2020.8.07.0007, movido em desfavor de VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa ao CREA/DF, nos seguintes termos (ID 214984501): "Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado em 10.06.2023 (ID 162027019). Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, este Juízo determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 195730468). O exequente requer, nesse contexto, a expedição de ofício ao CREA/DF em nome da Executada, a fim de que tal órgão apresente informações detalhadas sobre todas as obras que estão sendo realizadas pela empresa devedora, permitindo a análise da existência de eventuais créditos a serem pagos à Executada por serviços prestados a terceiros (ID 214080490). É o relatório. Nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil, “[d]urante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. De maneira complementar, reza o art. 923 do indigitado Diploma Processual que, “[s]uspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes”. Cumpre à parte exequente, portanto, para requerer o prosseguimento do feito, indicar atos constritivos dotados de urgência, sob pena de eventual perecimento de crédito, não sendo possível a retomada do curso do processo para expedição de Ofício a Conselho Profissional. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: ?Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes?. (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão n. 1775004, Relator Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, j. 18.10.2023, DJe 03.11.2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISTEMAS CONVENIADOS (SISBAJUD E OUTROS). PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 921, III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. 1. A utilização dos sistemas conveniados configura mecanismo aptos a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução. 2. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional. 3. Suspensa a execução, sua reabertura depende de indicação, pelo credor, de bens do devedor, não sendo possível sua realização para simples buscas via sistemas conveniados da Justiça. 4. No caso, verifica-se que foi oportunizada à parte credora a utilização dos sistemas de buscas de ativos, que se mostraram infrutíferas. Suspenso o processo executivo por execução frustrada (art. 921, III do CPC), a realização de novas medidas de buscas de bens dependem de indicação de sua viabilidade e necessidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1925807, Relatora Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 04.10.2024) Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR o pleito de expedição de ofício ao CREA/DF, sob fundamento do art. 923 do Código de Processo Civil. Retornem os autos à suspensão determinada pelo pronunciamento judicial retro (ID 195730468). Fica a parte exequente intimada, de antemão, que não serão praticados atos processuais de caráter constritivo, salvo dotados de evidente urgência ou com vistas a evitar dano irreparável." A parte agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao CREA, a fim de obter informações sobre as obras nas quais a agravada atua. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de ser deferido o pedido de expedição de ofício ao CREA (ID 66297150). Alega a realização de diversas tentativas de perceber seu crédito, quais sejam a pesquisa SISBAJUD, na modalidade de repetição programada, RENAJUD, INFOJUD e realização de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a sede da agravada. Ademais, foi expedido ofício à Receita Federal, para fornecimento da Escrituração Contábil Fiscal – ECF da agravada, retornando infrutífero. O pedido de expedição de ofício ao Banco Central – BACEN foi indeferido. Diz ter requerido expedição de ofício ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, para este informar quais as obras a agravada estaria realizando, porquanto há evidências de atuação ativa da agravada no ramo da construção civil, havendo fortes indícios de recebimento de valores expressivos e capazes de saudarem a dívida. Afirma haver, no perfil da empresa no Instagram, diversas postagens sobre a execução de obras civis, o que demonstra a continuidade das atividades regulares da empresa no mercado, mesmo diante de sua inadimplência nos presentes autos. Aduz o caráter de urgência da medida, pois a agravada vem realizando diversas obras, e recebendo valores pela realização dos serviços, porém restando inadimplente em relação aos agravantes. Tal conduta evidencia o risco iminente de dilapidação patrimonial e prejuízo irreparável, motivo pelo qual a intervenção imediata se faz imperativa, para assegurar a preservação do direito de crédito e evitar o esvaziamento das garantias, sob pena de tornar inócua a execução em curso. Destaca que o presente cumprimento de sentença está em trâmite desde o mês de maio de 2023, sendo realizadas diversas medidas constritivas, as quais restaram incapazes de perfazer a totalidade do débito. No despacho de ID 66356971, foi determinada a intimação da parte agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Na petição de ID 67159954, os agravantes esclarecem que, com a reforma no sistema de recolhimento de preparos recursais por meio do PagCustas, o pagamento das taxas passou a ser feito apenas após o protocolo do agravo. Diante disso, seguindo as recomendações deste Tribunal de Justiça, recolheram o preparo do presente agravo de instrumento logo após a sua interposição, conforme se observa do comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 67159957). Sustentam que o despacho para recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, se revela totalmente inadequado, pois o preparo foi recolhido de forma simples imediatamente após a interposição do recurso. Sendo assim, requerem o regular prosseguimento do feito, bem como a juntada da guia de custas e do comprovante de pagamento do recurso aos autos, a fim de viabilizar a análise deste Juízo. Além disso, pugnam pela reconsideração do conteúdo do despacho supracitado, haja vista o regular pagamento do preparo recursal. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido de forma regular (IDs 67159956 e 67159957), não sendo o caso de pagamento em dobro, conforme esclarecido na petição de ID 67159954. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, iniciado em maio de 2023, pelo qual os agravantes pretendem o pagamento de R$ 143.261,47 (ID 158796402). Após realizadas diversas tentativas de busca de bens em nome da executada, não houve a satisfação da dívida (IDs 169346364, 177959955, 185619881, 185954709, 193408141, 195730468). A requisição de diligências às instituições públicas e privadas, pelo Poder Judiciário, deve ser pautada pela necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, sobretudo com a finalidade de pacificar conflitos e satisfazer pretensões, máxime no âmbito da atividade satisfativa. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso, considerando as frustradas tentativas de constrições anteriores para o pagamento integral da dívida, mostra-se útil a expedição de ofício ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, pois visa identificar fonte de renda da executada para proceder a posterior análise da sua penhorabilidade. A mera suspensão processual com fundamento no art. 921, III, do CPC, não justifica o indeferimento da pesquisa junto ao CREA/DF, tendo em vista a necessidade da providência como tentativa de obtenção do crédito exequendo antes da consumação do prazo prescricional intercorrente (ID 195730468). Ademais, consoante disposto no § 3o do art. 921 do CPC, o arquivamento provisório dos autos não impede o prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Nesse sentido, colaciona-se julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO CREA/DF. EXISTÊNCIA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). PENHORA DE EVENTUAL CRÉDITO DERIVADO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PARTE DEVEDORA. MEDIDA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, nos termos do art. 139, IV, CPC. 2. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/DF, para que o órgão de classe apresentasse informações sobre todas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) vinculados a agravada, para averiguar a existência de eventuais créditos a serem pagos para parte agravada por serviços prestados a terceiros. 2.1. A medida não se confunde com as pesquisas já realizadas pelo Juízo de origem, tendo em vista que o SISBAJUD tem por fim alcançar valores já creditados à parte executada. Já o envio de ofício ao CREA/DF tem o objetivo obter informações acerca de eventuais créditos futuros do devedor para que, caso existam, possam ser objeto de penhora, se o caso, nos termos do art. 855 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (0721604-04.2023.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 26/09/2023) Por fim, vale destacar que, neste momento, o provimento do pedido se limita a oficiar ao CREA. Não se trata, agora, de determinar a constrição de eventual renda encontrada, o que será avaliado futuramente, garantindo-se à executada a oportunidade de se manifestar. DEFIRO o pedido liminar, para determinar a expedição de ofício ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/DF, a fim de obter informações sobre as obras nas quais a agravada atua. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator